Tribunal: STJ
Processo: 0290950-43.2025.3.00.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETêNCIA
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215226 - MS (2025/0290950-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE - MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA
RESIDUAL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: VALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA ARAUJO DE ALENCAR - MS029366
INTERES.
: PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO
NO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Competência Residual de
Campo Grande/MS. O autor pretende o cumprimento de
sentença de ação civil pública julgada por juízo estadual,
envolvendo correção de contratos de serviços com consumidores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para o processamento e julgamento do
cumprimento de sentença é da Justiça do Trabalho ou da Justiça
Comum, considerando a natureza da relação jurídica subjacente.
III. Razões de decidir
3. A Justiça Comum é competente para processar e julgar ações
reparatórias propostas contra partes sem relação trabalhista.
4. A demanda foi proposta exclusivamente contra seguradora,
com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, sem
raízes na relação de trabalho.
5. O cumprimento de sentença deve ser processado no juízo
que decidiu a causa em primeiro grau, conforme o art. 516, II, do
CPC.
6. A competência para liquidação e cumprimento de sentença
coletiva é do foro onde foi prolatada a decisão ou do domicílio
dos beneficiários.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Competência Residual de Campo
Grande/MS.
Documento eletrônico VDA50432082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b355c83-556a-4c7c-9bfc-bddc7338d452

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer do conflito, nos termos do voto da Sra.
04/09/2025
10/09/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de setembro de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA50432082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/09/2025 16:57:24
Publicação no DJEN/CNJ de 15/09/2025. Código de Controle do Documento: 9b355c83-556a-4c7c-9bfc-bddc7338d452

CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 215226 - MS (2025/0290950-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
SUSCITANTE
: JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE - MS
SUSCITADO
: JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA
RESIDUAL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: VALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA ARAUJO DE ALENCAR - MS029366
INTERES.
: PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO
NO MESMO JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO
GRAU DE JURISDIÇÃO. CONFLITO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, tendo por suscitado o
Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Competência Residual de
Campo Grande/MS. O autor pretende o cumprimento de
sentença de ação civil pública julgada por juízo estadual,
envolvendo correção de contratos de serviços com consumidores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a
competência para o processamento e julgamento do
cumprimento de sentença é da Justiça do Trabalho ou da Justiça
Comum, considerando a natureza da relação jurídica subjacente.
III. Razões de decidir
3. A Justiça Comum é competente para processar e julgar ações
reparatórias propostas contra partes sem relação trabalhista.
4. A demanda foi proposta exclusivamente contra seguradora,
com fundamento no Código de Defesa do Consumidor, sem
raízes na relação de trabalho.
5. O cumprimento de sentença deve ser processado no juízo
que decidiu a causa em primeiro grau, conforme o art. 516, II, do
CPC.
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

6. A competência para liquidação e cumprimento de sentença
coletiva é do foro onde foi prolatada a decisão ou do domicílio
dos beneficiários.
IV. Dispositivo
7. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo de
Direito da 13a Vara Cível de Competência Residual de Campo
Grande/MS.
RELATÓRIO
Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 2a
Vara do Trabalho de Campo Grande/MS, tendo por suscitado o Juízo de Direito
da 13a Vara Cível de Competência Residual de Campo Grande/MS.
Narra o suscitante que pretende o autor o cumprimento de sentença de
ação civil pública julgada por juízo estadual, em que a requerida foi condenada a
aplicar o índice geral de preços de mercado – FGV (IGP-M-FGV) para a correção
dos contratos de serviços firmados com consumidores do Estado de Mato Grosso do
Sul, utilizando o salário mínimo apenas como teto, bem como a devolver em dobro
as quantias pagas indevidamente pelos consumidores.
Acresceu que a relação entre as partes é de consumo, de cunho
eminentemente civil, sem controvérsia de direito trabalhista ou relacionada a relação
de trabalho, não havendo razão para aceitar a competência da justiça especializada.
(e-STJ fls. 41-42)
O suscitado, a seu turno, sustenta que "Ainda que se trate de nítida
obrigação civil, é bem verdade que, pelo que se observa dos autos, o contrato é
derivado da relação laboral, e decorre de benefícios conferidos pelo empregador ao
seu empregado, tornando-se obrigação acessória à relação jurídica trabalhista." (e-
STJ fls. 27-29), o que atrai a competência da justiça especializada.
É o relatório.
VOTO
Dispõe o art. 105, I, d, da CRFB/88 que "Compete ao Superior Tribunal
de Justiça: I - processar e julgar, originariamente (...) d) os conflitos de competência
entre quaisquer tribunais, ressalvado o disposto no art. 102, I, "o", bem como entre
tribunal e juízes a ele não vinculados e entre juízes vinculados a tribunais diversos".
O Juiz natural é garantia constitucional das partes, expressa no art. 5o,
inciso LIII, da Constituição Federal, que dispõe que “ninguém será processado nem
sentenciado senão pela autoridade competente”.
Nos termos do art. 66 do Código de Processo Civil, há conflito de
competência quando dois ou mais juízes se declaram competentes, quando dois ou
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

mais juízes se declaram incompetentes, atribuindo um ao outro a competência, ou
quando surge controvérsia acerca da reunião ou separação de processos entre dois
ou mais juízes.
O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça é de que
“Para se caracterizar o conflito de competência, é necessária a manifestação
expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes, ou incompetentes,
para processar e julgar a mesma demanda. Desserve ao fim de sanear toda e
quaisquer questões conflitantes em um processo.” (AgInt no CC n. 206.377/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em
,
29/10/2024
DJe de
.)
5/11/2024
Observa-se, no presente feito, a existência de conflito de competência
instaurado entre juízos pertencentes a tribunais distintos, hipótese que atrai a
competência desta corte para definição da autoridade responsável pelo exercício da
jurisdição no caso concreto.
A controvérsia em destaque diz respeito à fixação do Juízo competente
para processamento e julgamento da Liquidação de Sentença ajuizada em face da
Pax Nacional - Serviços Póstumos LTDA (e-STJ fls. 9-18).
No caso, a parte autora pretende o cumprimento, pela seguradora,
da sentença resultado da Ação Civil Pública julgada pela Vara da Comarca de
Campo Grande/MS.
A ação, ajuizada contra a seguradora, foi distribuída perante o mesmo
juízo estadual que proferiu a sentença, tendo o referido juízo declinado da
competência para a justiça trabalhista, sob o argumento de que "o contrato é
derivado da relação laboral, e decorre de benefícios conferidos pelo empregador ao
seu empregado, tornando-se obrigação acessória à relação jurídica trabalhista." (e-
STJ fls. 27)
O art. 114 da Constituição Federal assim prevê sobre a competência da
Justiça do Trabalho:

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
I as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de
direito público externo e da administração pública direta e indireta da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;
II as ações que envolvam exercício do direito de greve;
III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre
sindicatos e trabalhadores, e entre sindicatos e empregadores;
IV os mandados de segurança,
e
, quando
habeas corpus
habeas data
o ato questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição;
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição trabalhista,
ressalvado o disposto no art. 102, I, o;
VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial,
decorrentes da relação de trabalho;
VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos
empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho;
VIII a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art.
195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças
que proferir;
IX outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma
da lei.

Sobre o tema esta Corte, em recentes decisões, reafirmou o
entendimento de que "Compete à Justiça Comum, e não à Justiça especializada,
processar e julgar a ação reparatória proposta contra parte com a qual o autor não
possua
nenhuma
relação
trabalhista,
quando
fundada
na
existência do dever de indenizar decorrente das disposições da legislação civil ou
das normas de proteção ao consumidor, ainda que, em tese, os fatos narrados na
inicial possam corresponder a acidente laboral."(CC n. 210.828, Ministro Humberto
Martins, DJEN de
.)
20/03/2025
Como na hipótese da decisão colacionada, não há, no caso, discussão
sobre eventuais cláusulas de contrato de trabalho ou alegação de suposta relação
empregatícia, o que afasta a competência da Justiça especializada.
Ademais, observa-se, da análise do pedido inicial que a demanda foi
proposta exclusivamente contra seguradora, não tendo, portanto, suas raízes na
relação de trabalho, tendo sido, inclusive, pleiteada pela parte autora a incidência do
Código de Defesa do Consumidor à relação.
Nessas situações "há que se ater aos limites do pedido formulado pelo
autor na peça de ingresso, na qual o pedido indenizatório é direcionado contra a
seguradora e não a empregadora" (e-STJ, fl. 290), de modo que sobressai a
incompetência da Justiça Laboral." (CC n. 206.397, Ministra Nancy Andrighi, DJe de
.)
03/09/2024
A propósito:

CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL. JUSTIÇA DO TRABALHO E ESTADUAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA E DE REPARAÇÃO
DE DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E/OU
ACIDENTES PESSOAIS.
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

1. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento da ação,
proposta pelo segurado em face da seguradora e da empregadora, por
meio da qual pretende o recebimento de indenização securitária,
fundada em seguro de vida em grupo e em seguro de acidentes
pessoais, haja vista sua invalidez ocorrida durante a vigência de seu
contrato de trabalho, bem como indenização por danos morais
decorrentes da inadimplência da seguradora.
2. Agravo não provido.
(AgRg no CC n. 129.791/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
26/3/2014
1/4/2014

No mesmo sentido, cito ainda os seguintes precedentes: CC n. 213.910,
Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de
; CC n. 207.102, relator
08/07/2025
Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado em
; REsp n. 2.132.164 relator
25/9/2024
Ministro Raul Araújo, publicado em
; CC n. 206.397, relatora Ministra Nancy
3/9/2024
Andrighi, publicado em
; CC n. 207584, relator Ministro Marco Buzzi,
3/9/2024
publicado em
; REsp n. 2.127.469, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
30/8/2024
publicado em
.
16/8/2024
Lado outro, o cumprimento de sentença, em regra, será processado
perante o juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição.
Sobre a competência quanto ao cumprimento de sentença o Código de
Processo Civil disciplina que:

CPC. Art. 516. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante:
I - os tribunais, nas causas de sua competência originária;
II - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição;
III - o juízo cível competente, quando se tratar de sentença penal
condenatória, de sentença arbitral, de sentença estrangeira ou de
acórdão proferido pelo Tribunal Marítimo.
Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o exequente poderá
optar pelo juízo do atual domicílio do executado, pelo juízo do local
onde se encontrem os bens sujeitos à execução ou pelo juízo do local
onde deva ser executada a obrigação de fazer ou de não fazer, casos
em que a remessa dos autos do processo será solicitada ao juízo de
origem.

Quanto ao tema, o entendimento desta Corte é uníssono no sentido de
que "na forma da jurisprudência do STJ e do art. 516, II do CPC/2015, "a
competência para o cumprimento de sentença é funcional e, consectariamente,
absoluta, devendo processar-se 'no juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição', nos exatos termos do disposto no inciso II, do art. 475-P, do CPC" (STJ,
CC 62.083/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
). " (CC
03/08/2009
n. 195.170, Ministro Afrânio Vilela, DJe de
.)
04/03/2024
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

Sendo o cumprimento decorrente de sentença proferida em Ação Civil
Pública, como no caso, seguindo o mesmo direcionamento: "O entendimento
prevalente nesta Corte Superior é de que a competência para a liquidação e o
cumprimento de sentença coletiva poderá ser do foro em que prolatada a decisão da
ação civil pública ou do domicílio dos beneficiários ou seus sucessores."(AgInt no
AREsp n. 2.298.479/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
28/8/2023
1/9/2023
No mesmo sentido:

"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que
o cumprimento de sentença será da competência do juízo que
processou e julgou a causa no primeiro grau de jurisdição; e, ainda,
que a competência é de índole absoluta e não pode ser questionada
após o trânsito em julgado da fase de conhecimento." (CC n. 146.213
/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, relator para acórdão
Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em
, DJe de
.)
13/6/2018
28/8/2018

Por fim, esta Corte já decidiu que ainda que a competência para
julgamento da sentença que se pretende o cumprimento fosse da Justiça
Trabalhista, mas julgada por um juízo estadual, a norma prevista no art. 516, II, do
CPC, prevalece sobre a competência em razão da matéria, uma vez que o conflito
de competência não é meio apto para atacar a sentença transitada em julgado em
juízo incompetente.
A propósito:

"CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONTRIBUIÇÃO
SINDICAL RURAL. ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO PROFERIDA NA JUSTIÇA
ESTADUAL APÓS O ADVENTO DA EC 45/2004.
COMPETÊNCIA QUE SERIA TRABALHISTA. NULIDADE ABSOLUTA
QUE NÃO PODE SER ENFRENTADA EM SEDE DE CONFLITO DE
COMPETÊNCIA. ART. 575, II, DO CPC. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA ESTADUAL.
1. Compete à Justiça do Trabalho, nos termos do art. 114, III, da CF
/88, na redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004, processar
e julgar as ações de cobrança de contribuição sindical, salvo quando
houver sentença de mérito proferida pela Justiça Comum Estadual
antes do advento da EC 45/2004 (31.12.2004). Precedentes:
CC n. 69.560 / RS, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
11.10.2006; CC n. 57.832 / SP, Primeira Seção, Rel. Min. João Otávio
de Noronha, julgado em 11.10.2006; CC n. 56.861/GO, Primeira
Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.3.2006; REsp.
Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

n. 817189 / MG, Segunda Turma, Rel. Min. Castro Meira, julgado em
27.6.2006.
2. Contudo, havendo trânsito em julgado, a norma do art. 575, II, do
CPC, prevalece sobre a regra de competência absoluta em razão da
matéria para vincular a competência ao juízo que proferiu a sentença
exeqüenda. Isto porque o conflito de competência não é meio apto
para atacar a sentença transitada em julgado em juízo incompetente.
Precedentes: CC 45159 / RJ, Primeira Seção, Rel. Min. Denise Arruda,
julgado em 22.2.2006; CC 105.485/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves,
Primeira Seção, DJe de 04.09.2009; CC 72.515/SP, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Seção, julgado em
; CC 87.156/RJ,
11/6/2008
Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, julgado em
; CC
9/4/2008
48.017/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
; CC 66.268/MG, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis
23/11/2005
Moura, Terceira Seção, julgado em
.
28/3/2007
3. Caso em que a sentença proferida pela Justiça Comum Estadual foi
posterior ao advento da EC 45/2004 (31.12.2004), no entanto, houve
ali trânsito em julgado, o que chama a aplicação do art. 575, II, do
CPC.
4. Conflito conhecido para declarar competente a Justiça Estadual de
Primeiro Grau.
(CC 119.702/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira
Seção, julgado em
, DJe
) (Grifos acrescidos).
08/08/2012
14/08/2012
No mesmo sentido, menciono os seguintes julgamentos monocráticos:
CC 208.334/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe de
;
11/10/2024
CC 201.249/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe
; CC
01/12/2023
201.241/RS, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de
; CC
22/11/2023
187.246/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Des. convocado do
TRF5), DJe de
; CC 182.312/RS, relator Ministro Og
29/8/2022
Fernandes, DJe de
; e CC 184.546/RS, relator Ministro
26/10/2021
Benedito Gonçalves, DJe de
. " (CC n. 210.522, Ministro
23/2/2022
Gurgel de Faria, DJEN de
.)
19/03/2025

Ante o exposto,
do conflito para
competente o
CONHEÇO
DECLARAR
o Juízo de Direito da 13a Vara Cível de Competência Residual de Campo Grande
/MS, para processar e julgar a demanda de origem.
É como voto.

Documento eletrônico VDA50148141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/09/2025 10:55:03
Código de Controle do Documento: f1ef9b0a-ea13-45ec-8bf5-44d0e892d396

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
CC 215.226 / MS
Número Registro: 2025/0290950-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00248513520255240002 08185511120258120001 248513520255240002 8185511120258120001
Sessão Virtual de
a
04/09/2025
10/09/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
SUSCITANTE : JUÍZO DA 2A VARA DO TRABALHO DE CAMPO GRANDE - MS
SUSCITADO : JUÍZO DE DIREITO DA 13A VARA CÍVEL DE COMPETÊNCIA
RESIDUAL DE CAMPO GRANDE - MS
INTERES.
: VALMIR RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADA
: FERNANDA ARAUJO DE ALENCAR - MS029366
INTERES.
: PAX NACIONAL SERVIÇOS PÓSTUMOS LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do conflito, nos termos do voto
04/09/2025
10/09/2025
da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Moura
Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Documento eletrônico VDA50399025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: ec6cf7d7-8e6b-4e73-8cc4-0086a20e4d77

Brasília, 10 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50399025 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/09/2025 00:37:04
Código de Controle do Documento: ec6cf7d7-8e6b-4e73-8cc4-0086a20e4d77